Tribunal: CARF
Processo: 13161.720235/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. PRORROGAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de defesa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
INTERPOSTA PESSOA NA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. FRAUDE. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150%. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 150% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária observando movimentação bancária em contexto de interposta pessoa, restando evidente a situação fática.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF N.o 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo por inconstitucionalidade. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720235/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.777 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
LAZARO SERRANO MEIRELES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. PRORROGAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária.
Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento
conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade
na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não
constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente
quando não resultam em preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720235/2009-67
Fl. 2394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
INTERPOSTA PESSOA NA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.
FRAUDE. MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA.
150%. LEGALIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 150%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária observando movimentação bancária
em contexto de interposta pessoa, restando evidente a situação fática.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF N.o 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo por inconstitucionalidade. A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o
Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.323/2.363), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 2.305/2.314), proferida em sessão de 12/02/2010, consubstanciada no
Fl. 2395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

Acórdão n.o 04-19.632, da 2.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
à impugnação (e-fls. 2.247/2.287 e 2.291/2.299), cujo acórdão restou assim ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ORIUNDA DE CRÉDITOS OU DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EM CONTA BANCÁRIA
CONJUNTA.
A omissão de receitas ou rendimentos oriunda de créditos ou depósitos bancários sem
comprovação de origem em conta bancária mantida em conjunto, terá o valor dos
rendimentos computados a cada titular da conta separadamente mediante divisão do
total dos rendimentos pela quantidade de titulares, por expressa determinação legal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Devidamente comprovado nos autos o interesse de terceiro na situação fática que
constitui o fato gerador do tributo caracterizado pela vinculação da movimentação
financeira com o devedor principal e titular das contas bancárias, deve o terceiro ser
incluído como devedor solidário do crédito tributário apurado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstâncias, no Procedimento Fiscal n.o
0140200/00263/08, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005, com auto de
infração lavrado e peças complementares em 26/11/2009 (e-fls. 2.199/2.237), notificado o
contribuinte em 07/12/2009 (e-fl. 2.238), com Relatório Fiscal de Descrição dos Fatos juntado
aos autos (e-fls. 2.225/2.235), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação (e-fls. 2.305/2.314), pelo que passo a adotá-lo:

Foi lavrado contra o contribuinte acima identificado, auto de infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física do exercício de 2006, no valor total de R$ 645.752,92
(seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois
centavos), conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 1.466 a 1.504 [e-
fls. 2.199 a 2.237].

O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar a documentação constante
de fls. 14 a 16 [e-fls. 15 a 17], apresentou parte da documentação, não disponibilizando
os extratos bancários que foram obtidos junto aos estabelecimentos de crédito, em
virtude da divergência entre os valores da movimentação financeira e declaração de
isento apresentada pelo contribuinte.

Verificando a autoridade fiscal que a movimentação financeira era totalmente
incompatível com a renda declarada do contribuinte, constatou essa autoridade que o
contribuinte tratava-se de interposta pessoa.

Constatou ainda a autoridade fiscal, que, além da incompatibilidade da
movimentação financeira com a declaração de imposto de renda, a renda e a atividade
declaradas nas fichas cadastrais de abertura de contas eram incompatíveis com as
operações bancárias realizadas no ano-calendário de 2005 em relação às três instituições
financeiras em que o contribuinte mantinha conta. Além desses fatos, consta em todas
as fichas cadastrais das agências bancárias, que o contribuinte trabalhava na empresa
“Fredson Brandão Vasconcelos – EPP”.

Intimado o contribuinte, fls. 115 a 122 [e-fls. 135 a 142] e 124 a 130 [e-fls. 144 a
150], a identificar o titular/beneficiário nas contas correntes mantidas em seu nome e a
comprovar a origem dos valores creditados/depositados nas contas correntes mantidas
em seu nome, não se manifestou.

Intimada a esposa do contribuinte, Luci Santos Moreira Meireles, fls.
1.460/1.465 [e-fls. 2.193/2.198] a comprovar os valores depositados/creditados na conta
Fl. 2396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

corrente mantida em conjunto com Lázaro Serrano Meireles, a contribuinte também não
se manifestou.

Considerando a situação acima descrita, a autoridade fiscal envidou todos os
esforços para identificar os verdadeiros titulares dos recursos financeiros movimentados
em nome do Senhor Lázaro Serrano Meireles, identificando diversas transferências
financeiras para a conta de Lázaro Serrano Meireles das contas das pessoas físicas de
Fredson Brandão Vasconcelos e sua esposa Joane Albernaz Demamann Vasconcelos, da
empresa Fredson Brandão Vasconcelos – EPP, além de depósitos da firma Demamann
& Cavalcanti Ltda., da qual Joane Albernaz Demamann Vasconcelos é sócia e da firma
Comercial Elétrica Dourados Ltda., firma que tem como sócios Erci Soares Brandão
Vasconcelos e Gilberto Soares Brandão Vasconcelos, respectivamente mãe e irmão de
Fredson Brandão Vasconcellos.

Identificou ainda a autoridade fiscal, que inúmeros cheques depositados na conta
de Lázaro Serrano Meireles de diversas pessoas, tem indícios de se tratarem de
movimentação comercial, efetuados para a empresa da qual Lázaro Serrano Meireles era
Gerente, ou seja, a empresa “Fredson Brandão Vasconcellos – EPP”, fls. 140, 144, 273,
375, 385, 389 a 597 [e-fls. 160, 168, 404, 506, 516, 520 a 729].

Da mesma forma que o parágrafo anterior, identificou também a autoridade
fiscal, diversos cheques emitidos por Lázaro Serrano Meireles, endossados ou com
alguma referência a Fredson Brandão Vasconcelos, fls. 274 a 293 [e-fls. 405 a 424] e
598 a 623 [e-fls. 730 a 779].

Intimado Fredson Brandão Vasconcelos, fls. 1.155 a 1.183 [e-fls. 1.761 a 1.897]
a comprovar o motivo de treze cheques emitidos por Lázaro Serrano Meireles a seu
favor, respondeu, que, ressalvando a possibilidade de equívoco, tratavam-se de
pagamentos de empréstimos efetuados por ele a Lázaro Serrano Meireles, amigo de
longa data que passava por dificuldades financeiras. A autoridade fiscal não encontrou
nenhum empréstimo declarado nas declarações de Fredson Brandão Vasconcelos.

A autoridade fiscal ao intimar a empresa Tuiuiú Indústria e instalações elétricas
Ltda., a esclarecer a movimentação financeira na conta de Lázaro Serrano Meireles,
teve como resposta, fls. 1.192 a 1.345 [e-fls. 1.915 a 2.077], que os recursos
movimentados eram da empresa Central de Eletricidade Ltda., para obtenção de
recursos em curto prazo e baixo custo. A autoridade fiscal esclareceu que o único sócio
administrador da Central de eletricidade Ltda., era e continuou sendo até a data do
lançamento de Fredson Brandão Vasconcelos.

O lançamento conforme definido pela autoridade fiscal foi efetuado de
conformidade com o artigo 42 da Lei 9.430/96, considerando como omissão de receita
os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira em
relação aos quais o titular, pessoa física regularmente intimado não comprova mediante
documentação hábil ou idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Segundo a autoridade fiscal, como não restou provada que a totalidade dos
recursos financeiros movimentados nas contas de titularidade de Lázaro Serrano
Meirelles e/ou Luci Santos Moreira Meirelles seriam unicamente provenientes de
empresas de Fredson Brandão Vasconcellos, ficou impedido de aplicar o § 5.o do artigo
42 da Lei 9.430/96, que determina que, em caso de interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuado em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.

Porém, segundo essa autoridade, ficou evidenciado de forma contundente que
Fredson Brandão Vasconcelos tinha interesse comum na situação fática que veio a
constituir fato gerador do tributo, pois, se vinculou à movimentação financeira das
contas bancárias de titularidade de Lázaro Serrano Meireles e/ou Luci Santos Moreira
Meireles, aos recursos financeiros da qual Fredson Brandão Vasconcellos é o único
sócio proprietário, e, sendo assim este também é devedor solidário no crédito tributário
decorrente do lançamento deste tributo, nos termos do inciso I do artigo 124 do CTN.

Desta forma foi promovido pela autoridade fiscal o termo de sujeição passiva em
relação ao contribuinte Fredson Brandão Vasconcellos.

Foi lavrada representação fiscal para fins penais em razão do entendimento da
autoridade fiscal da possibilidade, em tese, da ocorrência de delitos criminais.
Fl. 2397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

Da Impugnação ao lançamento
O contencioso administrativo teve início com a impugnação efetivada pelo
recorrente e pelo sujeito passivo solidário, em 06/01/2010 (e-fls. 2.247/2.287 e 2.291/2.299;
conferir e-fl. 2.304), a qual delimitou os contornos da lide. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada (e-fls.
2.305/2.314), pelo que peço vênia para replicar, litteris:

O contribuinte Lázaro Serrano Meireles apresentou sua impugnação alegando em
síntese o seguinte:
PRELIMINARMENTE:

Alega a nulidade do auto de infração pela quebra do sigilo bancário pelo fato de
que a intimação inicial para apresentar os extratos bancários foi exíguo, considerando
que o prazo para que os bancos disponibilizem tais extratos é de no mínimo 30 dias e a
requisição aos bancos diretamente deveria ter obedecido aos ditames legais, ou seja,
somente depois de constatada a recusa por parte do contribuinte é que a autoridade de
fiscal poderia requisitar diretamente aos bancos.

Que a autoridade fiscal agiu com ofensa ao princípio da moralidade
administrativa ao criar argumentos e inventar fatos com o único objetivo de atingir o
Senhor Fredson Brandão Vasconcelos, contaminando a validade do ato administrativo,
discorrendo a respeito desse princípio e citando doutrina e código de ética profissional
do servidor público, aprovado pelo Decreto n.o 1.171/94 e Lei n.o 8.112/90.

Alega ainda a vedação constitucional do confisco, pois, tal proibição está
formulada de diversas maneiras, ora requerendo que o imposto seja graduado segundo a
capacidade econômica dos contribuintes, conforme o § 1.o do art. 145 da CF, ora sendo
consideradas as condições pessoais do mesmo, ora exigindo prévia edição de leis inciso
I do art. 150 da CF, ora fixando a incidência no tempo art. 150, inciso III, alíneas “a” e
“b”, ou proibindo tratamentos desiguais aos que se encontram em situação idêntica art.
150, inciso II, da CF, além de discorrer ainda, longamente a respeito dessa hipótese de
confisco.
QUANTO AO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO:

a) Que as intimações aos Senhores Fredson Brandão Vasconcellos,
Carlos Alberto Serrano Capilé, Josué Assunção Flores e Susumo Fuziy a comprovar a
origem dos cheques emitidos pelo Senhor Lázaro Serrano Meireles em favor dos
mesmos tiveram como resposta que foram pagamentos de empréstimos efetuados a ele.
A intimação ao Sr. Adriano Vieira com o mesmo objetivo foi de que recebera o cheque
de emissão de Lázaro Serrano Meireles de uma empresa de “factoring” por meio de
desconto que foram feitos mediante serviços prestados com o trabalho de serviços
metalúrgicos recebidos de diversos clientes;

b) Ainda em relação a outras intimações, a empresas com o mesmo
objetivo do item anterior, informou a empresa Auto Peças Modelo e Acessórios Ltda.,
não ter qualquer registro do recebimento do referido cheque, mas, que, clientes
cadastrados efetuam compras com cheques de terceiros, que é o que pode ter ocorrido
nessa transação e a empresa Tuiuiú Materiais Elétricos Ltda., teve como resposta, que
os recursos movimentados eram da empresa Central de Eletricidade Ltda., para
obtenção de recursos em curto prazo e baixo custo;

c) Que os fatos acima mencionados são de relevância, extraídos dos
autos, que não são fatos e documentos fomentadores de práticas ilícitas, que todos os
lançamentos em suas contas bancárias são de sua inteira responsabilidade e autoria,
assim como a parte incumbente a sua esposa já que as contas são conjuntas são de
inteira responsabilidade desta;

d) O fato por ser gerente da empresa do Senhor Fredson Brandão
Vasconcellos e manter um antigo laço de amizade fizeram muitos negócios em comum,
mas, cada um utilizando seus recursos e contas bancárias próprias;

e) Que, em realidade em 2005 ele e sua mulher tentaram abrir um
negócio próprio que não deu certo, mas, que, por conta de inúmeras amizades inclusive
com o Senhor Fredson Brandão Vasconcellos, que foi quem mais o ajudou bem como
Fl. 2398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

todos aqueles que foram intimados a prestar esclarecimentos, levantou o dinheiro
necessário, e, apesar de terem ficado com um prejuízo significável, honraram todos os
seus compromissos feitos principalmente com o Senhor Fredson Brandão Vasconcelos
deixando para trás somente alguns fornecedores;

f) Que em relação à empresa Tuiuiú agiu de maneira questionável, pois,
utilizava-se do cargo de gerente da empresa “Central Elétrica”, para em nome desta,
angariar recursos junto à empresa Tuiuiú, mas, cujo destino real era o seu novo negócio
embora nenhum prejuízo tenha causado àquela empresa nem ao fisco considerando que
não houve a ocorrência do fato gerador e que, embora a movimentação financeira tenha
sido muito grande, eram oriundas de empréstimos, não podendo gerar dúvidas quanto a
isso em razão das respostas às intimações realizadas;

g) Que não entende que pelo fato de a fiscalização objetivar o Senhor
Fredson Brandão Vasconcelos porque não efetuou a fiscalização diretamente contra ele,
e, ainda, porque não foram incluídas no polo passivo a empresa Tuiuiú e como
responsáveis solidários as empresas do Senhor Fredson Brandão Vasconcelos e Central
de Eletricidade Ltda., considerando o raciocínio explanado em fls. 1.498 [e-fl. 2.231];

h) Quanto à multa agravada de 150%, não houve qualquer
fundamentação para a aplicação da referida multa e da representação fiscal para fins
penais como fez o auditor, fundamentação esta obrigatória, não tendo o impugnante
praticado qualquer ato que justificasse tais medidas, e, mesmo que o auditor
argumentasse qualquer ato praticado durante a fiscalização, não justificaria o
agravamento, pois, somente atos praticados quando da ocorrência do fato gerador é que
poderiam justificar a aplicação de tal penalidade;

i) Ainda, conforme afirmado pelo próprio auditor, as contas bancárias
eram conjuntas com a Senhora Luci Santos Moreira Meireles, e, consequentemente
somente 50% do lançamento poderia ter sido efetuado em nome do impugnante,
conforme determina o § 6.o do art. 42 da Lei 9.430/96, enquanto que os valores foram
considerados integrais sem a divisão pelos dois titulares da conta corrente, devendo ser
excluído do lançamento o percentual de 50% dos valores ali considerados, o que fica
requerido;

j) Alega ainda o impugnante que muitos dos lançamentos apontados no
auto de infração estão enquadrados no que prevê o inciso II do § 3.o do art. 42 da Lei
9.430/96, uma vez que muitos dos depósitos analisados individualmente não
ultrapassam R$ 12.000,00 e somados não chegam a R$ 80.000,00, transcrevendo
algumas ementas de acórdãos do conselho de contribuintes objetivando trazer para o seu
caso específico os entendimentos ali esposados.

O impugnante Fredson Brandão Vasconcelos apresenta sua impugnação
insurgindo-se contra o Termo de sujeição passiva solidária a que foi submetido, pois,
considera tal sujeição absurda e desprovida de qualquer fundamento pelos seguintes
motivos:

l) Que o fato do impugnante ser patrão e amigo do Senhor Lázaro Serrano
Meireles não podes servir de fundamento para responsabilização por fatos que em nada
tem vinculação, percebendo-se que diversas outras pessoas tiveram a mesma
participação que o impugnante na vida do Senhor Lázaro com empréstimos a ele e
quitados, não havendo no processo, qualquer prova em contrário, e, que, no ano de 2005
o Sr. Lázaro abriu um negócio próprio sem condições financeiras para tocar o
empreendimento, razão pela qual se socorreu dos empréstimos, e que, pelo fato de o
impugnante viajar muito, encarregou sua esposa, mãe e irmão fizessem transferência,
empréstimo ou depósito ao Senhor Lázaro, amigo de longa data e todos os empréstimos
foram honrados;

2) Com relação à falta de declaração dos empréstimos em sua DIRPF, não
ocorreu pelo fato de que empréstimos realizados em um mês eram pagos no mês
seguinte, havendo sim empréstimos em um ano que foram pagos no ano seguinte, mas,
foram exceções, não havendo qualquer impedimento legal a tal procedimento, e,
vincular tais transações a uma suposta interposição de pessoas é um absurdo;

3) Faz o mesmo questionamento do outro impugnante quanto a não inclusão dos
outros no polo passivo e como responsáveis solidários, afirmando tratar-se de
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

perseguição pessoal, que todas suas empresas estão devidamente registradas e em seu
nome, com sua escrituração contábil regular e todos os seus impostos recolhidos;

4) Que não pode ser responsabilizado por fatos oriundos de terceiros, por meras
suposições e ilações sem que seja apresentada uma prova sequer.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ (e-fls. 2.305/2.314). A primeira
instância do contencioso tributário negou parcialmente a tese de defesa do sujeito passivo e
manteve a sujeição passiva solidária.
Na decisão a quo foi refutada a tese de nulidade e quanto ao mérito, após rebater
ponto-a-ponto cada alegação de defesa e do solidário, foi consignado que votava no sentido de
julgar procedente em parte a impugnação para excluir da base de cálculo 50% dos créditos
efetivados no Banco Bradesco em virtude da conta ser conta conjunta, cuja responsabilidade é de
ambos os cônjuges, e que, depende de lançamento à parte em nome da esposa do senhor Lázaro
Serrano Meireles.
Após o Acórdão da DRJ, sobreveio apenas a intimação do sujeito passivo (Lázaro
Serrano Meireles), inexistindo, no primeiro momento, a intimação do sujeito passivo solidário
(Fredson Brandão Vasconcelos, CPF 582.899.681-91, conferir e-fl. 2.291).
Em despacho de saneamento, da lavra deste relator (e-fls. 2.378/2.383), foi
proposto a intimação do solidário e, uma vez devidamente intimado, o mesmo não recorreu
(e-fls. 2.387/2.389).
Do Recurso Voluntário do Sujeito Passivo
No recurso voluntário, interposto em 19/04/2010 (e-fls. 2.323/2.363), o sujeito
passivo, Lázaro Serrano Meireles, reitera os termos da impugnação e postula, primeiro, a
nulidade da decisão hostilizada, em seguida, a reforma para cancelar o auto de infração.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Objetivo da Fiscalização e a Fiscalização, Dos fatos após julgamento de 1.a Instância;
b) Preliminar de Nulidade do Auto por quebra do sigilo fiscal; c) Ofensa ao princípio da
moralidade administrativa, Legislação infraconstitucional e moralidade administrativa, Conduta
imoral do agente fiscal; d) Invalidação do Ato Administrativo Imoral; e) Vedação Constitucional
ao Confisco, outros princípios constitucionais aplicáveis ao conceito de confisco, Confisco
pretendido pela Autoridade Administrativa; f) Qualificação da penalidade/representação fiscal
para fins penais; e g) Da exclusão de 50% do lançamento em razão da conta conjunta.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13161.720236/2009-10 (e-fl. 2.377).
Houve saneamento para intimar o solidário, o qual, após cientificado do acórdão
da DRJ, manteve-se inerte.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, o valor cadastrado de
R$ 731.911,18, enquadrando-se na modalidade de julgamento não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário do sujeito passivo, Lázaro Serrano Meireles, atende a todos
os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos,
relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 18/03/2010, e-fl. 2.322, protocolo recursal em 19/04/2010
(segunda-feira), e-fl. 2.323, e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.368), tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive
contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade, quebra de sigilo bancário pela Receita Federal sem
prévia autorização do Poder Judiciário. Nulidade do procedimento e do auto de infração
Observo que o recorrente requer seja reconhecida a nulidade por quebra do sigilo
bancário. Afirma que não se recusou a fornecer os documentos, sendo de conhecimento amplo
que as instituições bancárias demoram tempo além do prazo que a fiscalização lhe deu para
fornecer a documentação requisitada.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Ora, os extratos foram solicitados à
instituição bancária no curso da ação fiscal, sem que tenha ocorrido qualquer irregularidade.
Simplesmente, o contribuinte não os apresentou no prazo concedido e, demais disto, após
consolidação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende-se não ser necessário
prévia autorização dada pelo Poder Judiciário.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) adveio do
fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os documentos bancários solicitados pela
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

fiscalização, descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, vigente à época, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as
declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de
1954, art. 7.o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844,
de 1943, art. 123, Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e
Lei n.o 5.172, de 1966, art. 197).
Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados, foi emitida a RMF
direcionada a instituição financeira, estando a fiscalização amparada no procedimento do art. 6.o
da Lei Complementar n.o 105/2001 e art. 3.o do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Veja-se que ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do
contribuinte, a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização
colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Deste modo, não se pode entender como nulo o procedimento que observa as diretrizes legais.
A Constituição Federal, em seu art. 145, § 1.o, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte. Acrescente-se que o art. 197, inciso II, do Código
Tributário Nacional, prescreve que, mediante intimação, as instituições financeiras são obrigadas
a prestar à autoridade administrativa tributária todas as informações de que disponham com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros.
De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal.
Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art. 6.o da Lei
Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.o, 9.o e 10, parágrafo único, a
obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo seu
descumprimento.
Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado, ademais,
repita-se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu
que o art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Deveras, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 601.314, o Supremo
Tribunal Federal (STF), em julgamento definitivo, com repercussão geral (Tema 225), firmou os
entendimentos, a saber:
TEMA 225, a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001;

TESE – TEMA 225, a) O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

TEMA 225, b) Aplicação retroativa da Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência;

TESE – TEMA 225, b) A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.
Na ementa do referido Recurso Extraordinário n.o 601.314, da lavra do Supremo
Tribunal Federal (STF), já definitivamente julgado, tem-se a seguinte diretriz:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6.o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§ 1.o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601.314, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Registre-se que a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão
extinto pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
De mais a mais, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os
aclaramentos efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela
oportunização do direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É certo que eventual inconformismo com as razões da decisão ou com os motivos
da autuação é caso de debate no mérito e não de nulidade, o que, de fato, já pretende o
recorrente, conforme razões do recurso voluntário.
- Preliminar de nulidade. Prorrogações da Fiscalização. Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF)
Observo que o recorrente alega que o mandado foi prorrogado por inúmeras
vezes, pelo que pressupõe ser nulo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
A despeito dos argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo
para a defesa ou nulidade nos autos. Não consta dos autos que o recorrente tenha tido qualquer
prejuízo para se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do direito de defesa.
O procedimento é hígido e regular. Quanto ao sigilo bancário alegado prejudicado, restou
enfrentado no capítulo anterior e não gera nulidade. Aliás, o contribuinte foi intimado, sempre de
forma válida e regular, sendo que se manteve inerte em alguns casos.
Ora, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C) é
mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração
Tributária, de modo que estes instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de
lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo
irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não
constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não resultam
em preterição do direito de defesa.
Eventuais problemas na cientificação do sujeito passivo ou na vigência do MPF,
ou em sua prorrogação, ainda que se pudesse cogitar de terem ocorrido, não acarreta nulidade do
lançamento, ainda mais se não há provas de efetivo prejuízo para a defesa.
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

Consta nos autos que a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações
imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma
legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para
imputação, estando determinada a matéria tributável.
Por conseguinte, não se pode falar em nulidade quando a autoridade lançadora
indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a
aplicação da penalidade prevista na lei.
Portanto, não padece de nulidade o lançamento, lavrado por autoridade
competente, contra o qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Não se viola princípios ou normas, tampouco ocorre cerceamento ou preterição do
direito de defesa, nem há inobservância ao princípio do contraditório, da ampla defesa, da
legalidade, da razoabilidade, da informação, da oportunidade, da competência, da publicidade ou
da eficiência.
A autuação dos autos é válida e regular em seu procedimento, podendo-se discutir
o mérito.
Nos autos se vê que a defesa exerceu o contraditório e se defendeu plenamente
das acusações fiscais. Nas peças recursais foram apresentadas amplas razões e não houve
qualquer limitação ao direito de defesa, decerto que não se pode falar em nulidade por conta do
MPF ou do MPF-C.
No mesmo sentido os Acórdãos do CARF ns.o 2202-005.3061, de 10/07/2019;
2202-005.0972, 10/04/2019; 2202-005.048, de 15/05/2019; 1302-003.487, 13/05/2019; 2202-
005.050, de 13/03/2019; 2301-005.952, de 12/03/2019; 3301-005.963, de 27/03/2019; 3401-
006.001, de 27/03/2019; 2401-006.194, de 11/04/2019; 2301-005.783, de 15/01/2019; 9202-
007.5283, 29/01/2019; 1401-003.122, de 19/02/2019; 1402-003.702, de 23/01/2019.
Em suma, compreende-se que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), atual
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é, precipuamente, um instrumento de
controle interno da Administração Tributária, e não constitui elemento essencial de validade do
correspondente auto de infração, descabendo pleitear nulidade do lançamento por eventual
irregularidade em sua emissão, prorrogação ou ciência. De mais a mais, a autoridade fiscal do
caso concreto é competente para proceder a autuação, tendo indicado as normas legais que
entendeu aplicáveis ao caso concreto.
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.

1 Acórdão de minha relatoria julgado à unanimidade.
2 Acórdão de minha relatoria julgado à unanimidade.
3 Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), responsável pela uniformização da jurisprudência dos
Colegiados (Turmas Ordinárias do CARF).
Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

- Preliminar de nulidade. Ofensa a moralidade administrativa e a ética do
serviço público
Observo que o recorrente alega que o auditor-fiscal teria “criado motivos” para a
lavratura do auto de infração, criando argumentos e inventando fatos com o único intuito de
alcançar o Sr. Fredson Brandão Vasconcelos, no entanto suas razões não se sustentam. O ato não
é imoral, pelo contrário, está revestido de todas as formalidades.
A autuação foi lavrada de forma motivada, conforme ampla demonstração
probatória nos autos. Demais disto, não há que se falar em nulidade ou em cerceamento ou
preterição do direito de defesa ou em “fatos criados” quando a autoridade lançadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos
constantes do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no
art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os
fatos que indicou para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o
“fato imponível” estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Em suma, não é acertado afirmar que há ausência de presunção lógica e, também,
não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de
1972. Não constato qualquer nulidade.
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

- Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada
O recorrente insurge-se contra o lançamento baseado em extratos bancários.
Sustenta, em outras palavras, que não se pode afirmar que o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996,
autorizaria o lançamento, vez que tal dispositivo legal não poderia ser interpretado literal e
isoladamente. Advoga que uma presunção que dispensa a autoridade fiscal do dever de prova
não se sustenta.
Pois bem. Não lhe assiste razão.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez, não lhe assiste razão na
irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na presunção de
omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em extratos bancários e
objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF afastam as alegações
recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que o recorrente não faz prova das origens dos valores creditados em
conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita individualizadamente, o
que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos.
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Os depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos. Esse
indício transforma-se na prova da omissão de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, após regular
intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação bancária, sem
comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez. As alegações
do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não sendo
escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada mediante
individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. A comprovação da origem dos recursos é obrigação
do contribuinte, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
De mais a mais, com base no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o
do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do
CARF (RICARF), não tendo sido apresentadas novas razões de defesa, vez que a peça recursal
não traz maiores inovações em relação à impugnação, passo a adotar, doravante, como acréscimo
das minhas razões de decidir, o seguinte trecho elucidativo da decisão objurgada:
QUANTO AO MÉRITO:

a) Em relação às respostas dos intimados pessoas físicas, não apresentaram
qualquer prova dos empréstimos efetivados, porém, meras alegações de se tratarem de
pagamentos de empréstimos efetuados ao Senhor Lázaro Serrano Meireles, enquanto
que a resposta do Sr. Adriano Vieira foi o de que recebera o cheque de empresa de
factoring sem também qualquer prova;

b) As intimações as empresas tiveram como resposta da empresa Auto Peças
Modelo e Acessórios Ltda., não ter qualquer registro do recebimento do referido cheque
e que provavelmente seria de compra de clientes com cheques de terceiros, o que não
prova nada em favor do impugnante. Porém a resposta da empresa Tuiuiú Materiais
Elétricos Ltda., teve como resposta que os recursos eram da empresa Central de
Eletricidade Ltda., que, por sua vez, tinha como sócio Fredson Brandão Vasconcelos,
caracterizando dessa forma a vinculação com o Senhor Lázaro Serrano Meireles;
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

c) Os fatos acima mencionados são de relevância sim, mas, para provar em
contrário ao que pretende o impugnante, em relação à resposta da empresa Tuiuiú Ltda.,
que caracteriza o inter-relacionamento de Fredson Brandão Vasconcelos com o
impugnante e sua movimentação financeira, enquanto que as demais respostas não
trazem qualquer prova dos empréstimos ou do recebimento de cheque através de
terceiros;

d) A afirmação de laços de amizade com o senhor Fredson Brandão Vasconcelos
e que o impugnante era gerente de uma das empresas de Fredson por si só não provam
os negócios realizados em comum, cada um com seus recursos e contas bancárias
próprias, sem que haja provas dos negócios realizados;

e) A afirmação que em 2005 ele e sua mulher tentaram abrir um negócio próprio
que não deu certo, não apresenta qualquer credibilidade quando não se identifica qual
foi o negócio, em que o dinheiro obtido em espécie foi aplicado e quais foram os
fornecedores que foram deixados para traz, caracterizando-se assim a afirmação como
mera alegação;

f) A afirmação de que se utilizava o cargo da empresa Central Eletricidade Ltda.,
para angariar recursos junto à empresa Tuiuiú Ltda., mas, cujo destino era o seu novo
negócio, sem apresentar qualquer prova desse novo "negócio", somente faz prova do
estreito relacionamento entre o impugnante, sua movimentação financeira e o senhor
Fredson Brandão Vasconcelos, agindo este com o nome do impugnante;

g) A fiscalização efetuou o trabalho em relação ao impugnante, considerando
tratar-se ele de interposta pessoa que teve como efetivo titular o Senhor Fredson que
responde solidariamente através do termo de Sujeição passiva solidária fls. 1.503, e a
questão de inclusão do pólo passivo da empresa Tuiuiú e como responsáveis solidários
as empresas de Fredson Brandão Vasconcelos e Central de Eletricidade Ltda., não elide
o lançamento objeto do presente processo;

h) A justificativa para o agravamento da multa de 150% é o fato do impugnante
ter praticado juntamente com o senhor Fredson Brandão Vasconcelos a omissão de
rendimentos com simulação através de interposta pessoa, simulação esta que caracteriza
o dolo na prática da infração fiscal e tal prática ocorreu quando do fato gerador e não
durante a fiscalização. Quanto à representação fiscal para fins penais, compete ao
Ministério Público sua análise e providências;

i) Com relação à aplicação de 50 % dos valores considerados omitidos pelo fato
das contas correntes bancárias serem conjuntas, assiste razão em parte ao contribuinte,
considerando que apenas a conta do Banco Bradesco era conjunta sendo as demais
contas individuais do impugnante, devendo ser reduzida a base de cálculo, bem como
do valor do imposto relativo à parte da esposa Luci Santos Moreira Meireles no
Bradesco que pode ser objeto de outro lançamento à parte. É de se observar ainda, que
não houve apresentação de declarações de rendimentos separadamente, mas, somente
declarações de isentos da obrigatoriedade de apresentação da entrega de declaração de
imposto de renda, e, a regra para a entrega de declarações de imposto de renda no caso
de obrigatoriedade e de cônjuges é a entrega em separado, devendo neste caso, seguir
essa regra;

j) Quanto aos limites previstos no inciso II do § 3.o do artigo 42 da Lei 9.430/96,
interpretou erroneamente tal dispositivo, pois, os depósitos que não ultrapassam R$
12.000,00 individualmente e que somados não chegam a R$ 80.000,00 no ano é que não
são considerados, mas, não é o caso, pois o valor apurado no ano sem justificativa
ultrapassa em muito os R$ 80.000,00 e nesse caso, todos os valores devem ser utilizados
no lançamento.
Em complemento, observe-se que o recorrente apresentou declaração de isento no
ano-calendário de 2005, cujo teto era de até R$ 13.968,00, doutro lado, teve movimentação
bancária totalmente atípica e intimado para apresentar extratos (e-fls. 15/18) não o fez. Aliás, em
sua primeira manifestação sequer falou dos extratos bancários que lhe foram solicitados (e-fl.
19). Só, então, sobreveio a RMF (e-fls. 27/35). Em acréscimo, ficou constatado que a renda e a
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

atividade declaradas na ficha cadastral de aberturas das contas bancárias são incompatíveis com
as operações bancárias realizadas no ano-calendário em referência.
Observe-se, por último, que o lançamento aqui tratado é apenas dos recursos que
não se conseguiu rastrear um exclusivo titular e, por isso, foram mantidos em nome do
contribuinte, mas em solidariedade com a pessoa identificada no termo de sujeição passiva, face
ao interesse comum ao se vincular a movimentação da dita conta bancária.
Ainda que conste nos autos que muitas das movimentações puderam ser
rastreadas e evidenciadas através de fatos bem reportados pela fiscalização, tendo a autuação
destes montantes sido efetivada em quem de direito, por pertencerem exclusivamente à outra
pessoa, isto não desnatura a autuação dos autos.
O relatório bem destaca que:

Segundo a autoridade fiscal, como não restou provada que a totalidade dos
recursos financeiros movimentados nas contas de titularidade de Lázaro Serrano
Meirelles e/ou Luci Santos Moreira Meirelles seriam unicamente provenientes de
empresas de Fredson Brandão Vasconcellos, ficou impedido de aplicar o § 5.o do artigo
42 da Lei 9.430/96, que determina que, em caso de interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuado em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.

Porém, segundo essa autoridade, ficou evidenciado de forma contundente que
Fredson Brandão Vasconcelos tinha interesse comum na situação fática que veio a
constituir fato gerador do tributo, pois, se vinculou à movimentação financeira das
contas bancárias de titularidade de Lázaro Serrano Meireles e/ou Luci Santos Moreira
Meireles, aos recursos financeiros da qual Fredson Brandão Vasconcellos é o único
sócio proprietário, e, sendo assim este também é devedor solidário no crédito tributário
decorrente do lançamento deste tributo, nos termos do inciso I do artigo 124 do CTN.

Desta forma foi promovido pela autoridade fiscal o termo de sujeição passiva em
relação ao contribuinte Fredson Brandão Vasconcellos.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- Da multa qualificada (150%)
O recorrente não se conforma com a aplicação da multa qualificada (150%). Diz
que não houve fundamento para a sua aplicação.
Pois bem. Restou demonstrado nos autos que a conta corrente também era
movimentada por interposta pessoa. O fato está bem delineado e comprovado nos autos. Por
conseguinte, entendo que o fundamento está posto e probatoriamente demonstrado.
Isto é, resta evidenciado que consta dos autos fortes elementos a corroborar o
conluio do contribuinte juntamente com outra pessoa, considerando o evidente intuito de fraude,
com a utilização de interposta pessoa para manter conta corrente e movimentá-la de forma
disfarçada, ocasionando prática de simulação.
No caso concreto foi aplicada a multa qualificada de 150%, prevista no art. 44,
inciso II, da Lei n.o 9.430/1996, com redação vigente na época dos fatos (2005), que rezava caber
multa de 150% nos casos de evidente intuito de fraude e foi bem reportado nos autos a utilização
da conta por interposta pessoa.
Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

Por fim, ainda que com distinguish, pois o contribuinte aqui aceitava que a
interposta pessoa também movimentasse a sua conta bancária, importa citar a Súmula CARF n.o
34, nestes termos: “Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa
de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas.”
Referida súmula é Vinculante, conforme Portaria MF n.o 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010, tendo por Acórdãos Precedentes os Acórdãos ns.o 106-17001, de
06/08/2008, 103-23507, de 26/06/2008, 104-23212, de 28/05/2008, 106-16708, de 22/01/2008,
107-09027, de 23/05/2007, 108-09286, de 25/04/2007, 195-00008, de 15/09/2008, CSRF/01-
05820, de 14/04/2008.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- Do caráter confiscatório da multa e princípios vindicados
Quanto a alegação do caráter confiscatório da multa, aplicação de princípios
constitucionais de proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal substantivo,
necessidade e adequação, moralidade administrativa, interesse público, ordem econômica-social,
garantia da propriedade privada, capacidade contributiva, pessoalidade e dignidade humana,
dentre outros, com a finalidade de afastar a multa exigida no lançamento, cabe consignar que não
compete ao CARF afastar a aplicação da lei tributária impositiva da sanção em comento que se
presume constitucional e legítima por restar vigente e integrar o sistema jurídico, sendo matéria
sumulada no Egrégio Conselho a teor da Súmula CARF n.o 2: "O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Conta conjunta
Quanto a alegada conta conjunta, a DRJ já afastou do lançamento a situação em
que havia conta conjunta, inexistindo nos autos, para a parte mantida do lançamento, outra conta
conjunta que importe necessidade de revisão da decisão recorrida.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade
e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 2411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-006.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720235/2009-67

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2412
DF CARF MF
Documento nato-digital